Tribunal: STF
Processo: RE 455539
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
   REMUNERATÓRIOS. § 3º DO ART. 192 DA MAGNA CARTA (REDAÇÃO ANTERIOR
   À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40/03). NÃO-INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279,
   283 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 648
   DESTA SUPREMA CORTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
   SANADA.
O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao limitar
   os juros em 12% a.a. (doze por cento ao ano), não se lastreou no
   conjunto fático-probatório dos autos, nem na interpretação de
   cláusulas contratuais. O aresto  impugnado  baseou-se,
   tão-somente, na auto-aplicabilidade do § 3º do art. 192 da
   Constituição Federal (redação anterior à Emenda Constitucional nº
   40/03) e na legislação infraconstitucional pertinente.
Por outra
   volta, não incide o óbice da Súmula 283 desta colenda Corte. É
   que não há, no caso, fundamento autônomo suficiente para a
   manutenção do acórdão recorrido. Isso porque o Superior Tribunal
   de Justiça deu provimento ao recurso especial manejado
   simultaneamente. Ao fazê-lo, afastou os argumentos de ordem
   infraconstitucional utilizados para a limitação dos juros.
Presente essa moldura, correta a aplicação, ao caso, da Súmula
   648 desta colenda Corte.
Repartição proporcional dos ônus da
   sucumbência, a serem apurados pelo Juízo da execução (RE
   437.483-ED-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence).
Agravo
   regimental da empresa desprovido.
Agravo regimental da
   instituição financeira a que se dá provimento.